Tribunal: CARF
Processo: 10469.720159/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/04/2007, 01/06/2007 a 31/07/2007, 01/09/2007 a 31/12/2008
PIS. COFINS. CORRETORAS DE SEGUROS. EQUIPARAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AFASTAMENTO.
No julgamento do RE 240736, em 21 de outubro de 2014, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, restou decidido que as corretoras de seguros não se confundem com as sociedade corretoras, sendo que só estas últimas que podem ser equiparadas às instituições financeiras.
JUROS DE MORA. SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Sobre pretensão de afastamento dos juros de mora sobre a multa de ofício, trata-se de questão sumulada por este Conselho: Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720159/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.152 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
NEPROM PROMOTORA DE CREDITO E CORRETORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/04/2007, 01/06/2007 a 31/07/2007,
01/09/2007 a 31/12/2008
PIS. COFINS. CORRETORAS DE SEGUROS. EQUIPARAÇÃO ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AFASTAMENTO.
No julgamento do RE 240736, em 21 de outubro de 2014, sob relatoria do
Ministro Dias Toffoli, restou decidido que as corretoras de seguros não se
confundem com as sociedade corretoras, sendo que só estas últimas que podem
ser equiparadas às instituições financeiras.
JUROS DE MORA. SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Sobre pretensão de afastamento dos juros de mora sobre a multa de ofício,
trata-se de questão sumulada por este Conselho: “Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720159/2010-81
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.152 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720159/2010-81

a conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pela conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 386 – 406) interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Recife/PE, que negou
provimento à impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Contra a empresa já identificada foram lavrados os Autos de Infração, de fls. 02/10 e
17/25, do presente processo, para exigência dos créditos tributários, adiante
especificados, referente aos períodos de apuração constantes dos autos de infração do
PIS e da COFINS:

2. De acordo com o autuante, os referidos Autos são decorrentes da
falta/insuficiência de recolhimento do PIS e da Cofins, em conformidade com os
fatos descritos na "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", fls. 04110 e
19125.
3. Inconformada, a contribuinte, por seus procuradores, instrumento, fl. 204,
apresentou a peça impugnatória de fls. 187/203, e anexou cópias de documentos,
afirmando, em síntese, que:
3.1 — sustenta a fiscalização que as Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais — DCTF foram apresentadas sem informação de existência de débitos, bem
que o contribuinte não efetuou recolhimento de seus tributos federais relativamente ao
período compreendido entre os anos calendários de 2007 e 2008;
3.2 — com lastro nos elementos fisco contábeis descortinados pela contribuinte no
curso do procedimento administrativo, a fiscalização procedeu à aferição quantum
tributário que entendeu devido, utilizando-se, entretanto, de bases tributáveis
superiores àquelas que efetivamente corresponderiam à atividade da impugnante;
3.3 — isto porque a fiscalização, ao considerar a impugnante como prestadora de
serviços em geral, findou por majorar a importância atinente às contribuições sub
examine, posto haver apurado seus respectivos valores mediante a adoção de
critérios incompatíveis com a natureza jurídica da atividade desenvolvida pela
Impugnante;
3.4 — à luz do que se extrai do contrato social da contribuinte, a sociedade tem por
escopo a corretagem de seguros dos ramos vida, capitalização, planos previdenciários,
saúde e intermediação na obtenção de empréstimos e prestação de serviços de cadastro,
encaminhamento de pedidos de financiamentos e empréstimos, análise de crédito e de
cadastro, análise de avaliação de riscos e serviços de cobrança extrajudicial por conta e
ordem de terceiros e corretora de veículos;
3.5 — passando ao exame acerca dos negócios jurídicos celebrados entre a impugnante
e as instituições financeiras , concernentes à prestação de serviços de correspondente
bancário, logra-se enxergar serem as atividades da contribuinte substanciadas na
intermediação de negócios objetivando a realização de operações e empréstimos e
financiamentos, nos termos da Resolução n° 3.110103, exarada pelo Banco Central do
Brasil;
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.152 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720159/2010-81

3.6 — na linha do que se apreende do instrumento de constituição social da
contribuinte, assim dos contratos avençados entre a mesma e as instituições financeiras,
ter-se-á que as atividades empresariais desenvolvidas pela impugnante equiparam-
se aos serviços prestados pelas instituições financeiras, sendo, inclusive, a sua
atuação perante o mercado regulamentada pelas normas do Banco Central do Brasil,
virtude do que não deve se submeter à tributação na qualidade de prestadora de serviços
em geral;
3.7 — logo, eis que em razão da natureza jurídica das atividades que leva a efeito como
seu objetivo societário, a impugnante equaliza-se a instituição financeira, impõe-se seja
o cálculo das contribuições do PIS e da COFINS implementados a partir da
incorporação das deduções plasmadas na Lei n° 9.718/98, art. 3 0, §§ 50 e 60 , isto é,
deve-se fazer incidir a tributação apenas sobre o lucro bruto;
3.8 — todavia, ao deixar de considerar a impugnante como instituição financeira o
autuante aplicou-lhe as disposições das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 para as
pessoas jurídicas prestadoras de serviços em geral, ou seja, com a utilização das
alíquotas de 0,65% (PIS) e 3% (COFINS); 3.9 — para as instituições financeiras,
aplicam-se as disposições contidas no art. 8 1, inc. I, da Lei n° 10.637/2002 e o art. 10,
inc. I, da Lei n° 10.833/2003. Assim, a impugnante tem direito a apuração das
contribuições com base no § 4 0 do art. 31 da Lei n° 9.718/98, mediante a aplicação das
alíquotas de 0,65% (PIS) e 3% (COFINS) exclusivamente sobre o lucro bruto auferido
pela pessoa jurídica (art. 3 0, §§ 50 e 60, da Lei n° 9.718/98);]
3.10 — a fiscalização incorreu em erro de direito implicando em nulidade da
autuação fiscal por vício de fundamentação, porquanto lançou mão de capitulação
legal inoponível aos fatos tributários encartados no presente caderno processual
mormente em razão de a impugnante equalizar-se a instituição financeira;
3.11 — afastada a aplicabilidade de determinada lei, impõe-se a desconstituição do
crédito tributário constituído mediante sua égide, estando a autoridade julgadora
impedida de efetuar novo lançamento — desta feita aplicando a outra norma legal que
entende ser pertinente ao caso — pois tal ato administrativo compete à autoridade
investida nas funções de lançamento - ,oportunizará direito de defesa perante a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento e o Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda;
3.12 — as exigências têm por objetivo garantir ao administrado que anteveja a
adequação do lançamento realizado às normas jurídicas vigentes no ordenamento,
principalmente quanto à procedência do tributo objeto da autuação lavrada, a sua
responsabilidade;
3.13 — o resultado da assertiva acima é a nulidade das autuações lavradas com base em
regra jurídica inaplicável ao fato descrito como delituoso, são nulas as autuações por
terem sido praticadas sem o arcabouço da legalidade em vista do erro de direito
cometido;
3.14 — confirmada e admitida a inaplicabilidade da norma jurídica ao caso em tela,
outra atitude não poderia tomar a autoridade julgadora senão a de desconstituir o crédito
tributário dela decorrente sem, contudo, proceder à nova apuração do crédito tributário
com base em outra lei, pois que essa atribuição não lhe compete, além de agredir aos
princípios do contraditório e da ampla defesa;
3.15 — requer a declaração de improcedência dos presentes autos de infração,
extinguindo o crédito tributário através deles veiculados.
4. Em face da disposição contida na Portaria RFB no 666, de 24 de abril de 2008, os
processos referentes ao PIS e COFINS formaram um único processo.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 11-32.849 - da DRJ de
Recife/PE, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.152 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720159/2010-81

Período de apuração: 01/03/2007 a 30/04/2007, 01/06/2007 31/07/2007,
01/09/2007 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento,
revestidos de suas formalidades essenciais, não se há que falar em
nulidade do procedimento fiscal.
BASE DE CALCULO.
A base de cálculo do PIS e, da COFINS é o faturamento do mês, que
corresponde à receita bruta da pessoa jurídica, entendendo-se por receita
bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada, com as exclusões previstas em lei.
DEDUÇÃO E EXCLUSÃO DA RECEITA.
Na apuração da base de cálculo, só podem ser excluídas ou deduzidas da
receita bruta, quando a tenham integrado os valores.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS.
A falta ou insuficiência de recolhimento do PIS constitui infração que
autoriza a lavratura do competente auto de infração, para a constituição
do crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/04/2007, 01/06/2007 a 31/07/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento,
revestidos de suas formalidades essenciais, não se há que falar em
nulidade do procedimento fiscal.
BASE DE CALCULO.
A base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento do mês, que
corresponde à receita bruta da pessoa jurídica, entendendo-se por receita
bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada, com as exclusões previstas em lei.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS.
A falta ou insuficiência de recolhimento da COFINS constitui infração
que autoriza a lavratura do competente auto de infração, para a
constituição do crédito tributário.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua impugnação.

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.152 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720159/2010-81

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
A Contribuinte tomou ciência da decisão em 05/04/2011, conforme AR de fls 378,
tendo apresentado sua peça recursal ao CARF em 14/04/2011. Assim, o presente recurso é
tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele tomo
conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.

1. Da equiparação da Recorrente à instituição financeira
Da leitura dos autos, percebe-se que toda a defesa (tanto relativamente à
preliminar de erro de direito, quanto ao mérito da base de cálculo ser indevida) da Contribuinte
funda-se na seguinte premissa: seria ela sociedade equiparada à instituição financeira, e, por
conseguinte, à tributação desta.
Conforme delineado pela própria Contribuinte, à luz do que se extrai do seu
contrato social, trata-se de empresa corretora de seguros.
Pois bem. No julgamento do RE 240736, em 21 de outubro de 2014, sob relatoria
do Ministro Dias Toffoli, restou decidido que as corretoras de seguros não se confundem com as
sociedade corretoras, sendo que só esta última que pode ser equiparada às instituições
financeiras. Segue transcrita a ementa do julgamento:
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada violação do art. 97
da CF/88. Inexistência. Súmula no 279/STF. Inaplicável. Prequestionamento.
Existência. Artigo 2o da LC no 84/96. Contribuição social. Majoração de alíquota quanto
às instituições financeiras e equiparadas. Corretoras de seguro. Equiparação com
instituições financeiras. Impossibilidade. Precedentes.
1. Não há falar em ofensa ao art. 97 da CF/88, uma vez que a decisão agravada não
declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 84/96, nem
afastou sua aplicação sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal.
2. Na decisão agravada, não se reexaminaram fatos e provas, o que afasta a incidência
da Súmula no 279/STF.
3. Os temas objeto do recurso extraordinário foram submetidos a efetivo debate perante
o Tribunal de origem. Preenchido o requisito do prequestionamento.
4. A solução mais adequada recomenda reconhecer a distinção entre empresas
corretoras de seguro e sociedades corretoras, admitindo que o predicado de
instituição financeira deve ser atribuído tão somente a essa última. Isso porque
a empresa corretora limita-se a intermediar a captação de clientes
(corretagem propriamente dita), enquanto a sociedade, indo além do
agenciamento, ocupa-se da gestão e distribuição de títulos e valores mobiliários.
5. Agravo regimental não provido.
Inclusive o referido entendimento também está abraçado pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento dos Recursos Especiais no 1.400.287/RS e 1.391.092/SC, na
sistemática dos recursos repetitivos, levando à edição da Súmula STJ no 584:
As sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com as sociedades de
valores mobiliários ou com os agentes autônomos de seguro privado, estão fora do rol
de entidades constantes do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.212/1991, não se sujeitando à
majoração da alíquota da Cofins prevista no art. 18 da Lei n. 10.684/20
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.152 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720159/2010-81

A aplicação deste entendimento especificamente para o caso da ora Recorrente,
com relação aos negócios jurídicos mencionados também na defesa desses autos, já foi feita por
este Conselho, no Acórdão 1402-003.3471, com as seguintes conclusões que devem ser aqui
adotadas:
Portanto, a leitura que se deve fazer do artigo 22, § 1o, da Lei no 8.212/19912 é a de que
a equiparação atinge as sociedades corretoras e não as empresas corretoras de seguro.
Melhor sorte não cabe à recorrente se for tomada sua atividade como de prestação de
serviços de intermediação bancária, oportunidade em que a contratada recebe comissões
pelos serviços prestados, ou seja, não realiza qualquer operação exclusiva de Bancos e
assemelhados, como receber depósitos, disponibilizar talões de cheques, assumir
aplicações de clientes, etc.
Portanto, não merece prosperar a indignação da Recorrente neste ponto.

2. Da não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
No que tange à pretensão de afastamento dos juros de mora sobre a multa de
ofício aplicada à Recorrente, trata-se de questão sumulada por este Conselho:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assim, devem ser afastados os argumentos da defesa nesse ponto.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

1 Ementa
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA.
Caracterizam-se como prova direta da omissão de receitas, os valores escriturados pelo sujeito passivo em sua
contabilidade e que não foram levados à tributação.
OMISSÃO DE RECEITAS CORRETORA DE SEGUROS
Constatados pagamentos efetuados pelas empresas seguradoras por serviços prestados a título de comissões e
corretagens, seja por meio de prova direta nos livros da fiscalizada, seja por circularização junto às fontes pagadoras,
seja por informação em DIRF e não sendo tais valores ofertados à tributação pela contribuinte, lícito o lançamento
dos valores correspondentes como receitas omitidas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. PIS. COFINS
Anos-calendário:2009,2010,2011
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de
renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão do auto de infração da CSLL
decorrente.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.152 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720159/2010-81

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital